Tribunal: STF
Processo: Rcl 44080
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Mauro Panzenhagen contra decisão da Juíza de Direito da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Bagé/RS, proferida no Processo de Execução Criminal n. 0015048-40.2014.8.21.0004, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 26 deste Supremo Tribunal.
    2. Consta dos autos que o reclamante cumpre pena de onze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo qualificado (§ 2º do art. 157 do Código Penal), por fatos ocorridos em 4.7.2007. 
    3. O reclamante alega não ter “o Magistrado fundamentado a necessidade de realização de Exame Criminológico (eis que, conforme exposto, sequer há qualquer manifestação judicial, quanto mais ‘fundamentada’), resta patente a violação da autoridade desta Excelsa Corte, ante a inobservância do disposto na Súmula Vinculante de nº 26”.
    Esclarece que, “prestes a cumprir 1/6 da pena, requereu, nos autos da execução penal de nº 0015048-40.2014.8.21.0004, em 29 de agosto de 2019, a progressão para o regime menos gravoso, qual seja, o regime semiaberto”. 
    Afirma que o “pleito restou indeferido ao argumento de que não estariam preenchidos os requisitos subjetivos para a progressão de regime de cumprimento de pena, levando-se em conta, exclusivamente, a avaliação psicossocial realizada, eis que, consta da própria decisão, o reconhecimento do preenchimento do requisito objetivo (1/6 da pena cumprida em 20 de setembro de 2019)”.
    Ressalta que, “decorrido mais de 06 (seis) meses da realização de referida avaliação, requereu novamente, em 19 de fevereiro de 2020, a progressão de regime de cumprimento de pena para o regime semiaberto. Tal pleito restou novamente indeferido em 07 de abril de 2020 (pp. 346/347 dos autos da execução, em anexo) ao argumento de que ´até o momento as avaliações psicossociais não sobrevieram aos autos, não havendo como melhor analisar o requisito subjetivo, verifico inviável o deferimento do pedido de progressão de regime´”. 
    Assevera que houve outros pedidos semelhantes e argumenta que “todos os três pedidos anteriores – com exceção do pedido indeferido sob o fundamento de que a avaliação não havia aportado aos autos – o indeferimento é fundamentado, exclusivamente, em razão da avaliação psicológica, eis que, do próprio decisum consta o preenchimento do requisito objetivo, bem como que ‘que o apenado possui conduta carcerária plenamente satisfatória’, além disso a manifestação do chefe de segurança revela que o apenado obedece as regras de disciplina, relacionado-se satisfatoriamente com os servidores e demais apenados” (sic). 
    Narra que, “em data de 09 de outubro de 2020, o Magistrado – ex officio – encaminhou ofício ao Departamento Penitenciário (DEPEN), solicitando Atestado de Conduta Carcerária e Avaliação Psicológica, apontando seus quesitos (…) sem haver sido provocado, o Juízo, sem exarar qualquer decisão (quanto mais, fundamentar a necessidade da avaliação solicitada), encaminhou ofício ao DEPEN solicitando novamente Avaliação Psicológica para fins de análise de Progressão de Regime (que até aquele momento não havia sido requerida)”. 
    Sustenta que “o Reclamante cumpriu 1/6 da pena em 20 de setembro de 2019 (01 ano e 24 dias do peticionamento da presente)”, não tendo cometido “nenhuma falta no curso do cumprimento de pena e/ou foi alvo de qualquer procedimento administrativo”.
    Enfatiza que “o Juízo reclamado não justificou a necessidade de tal exame, conforme disposto em referida Súmula Vinculante. Ao revés, verifica-se que não há nos autos, qualquer elemento que eventualmente ensejasse dúvida ao Julgador quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo, o que, eventualmente, poderia acarretar em determinação de avaliação a fim de dirimi-la. É dizer, conforme já destacado, consta das próprias decisões de indeferimentos dos pedidos de progressão de regime, o reconhecimento de conduta carcerária PLENAMENTE SATISFATÓRIA, bem como que obedece às regras de disciplina, relacionando-se satisfatoriamente com os servidores e demais apenados”.
    Requer medida liminar “para que seja cassado o ato impugnado, determinando-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais aprecie o pleito de progressão ao regime semiaberto do ora Reclamante, abstendo-se de solicitar novo exame criminológico”.
    Este o pedido:
    “Ante o exposto, requer: a) Seja a presente Reclamação julgada liminarmente, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, para que seja cassado o ato impugnado e para determinar que o Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Bagé/RS, aprecie a questão associada à progressão de regime do Reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico e, ainda, caso referido exame já tenha aportado aos autos, seja desconsiderado quando da análise do pedido de progressão de regime, ante a manifesta ilegalidade do ato que determinou sua realização; b) Subsidiariamente, caso superado o requerimento supra, a concessão de medida liminar para sobrestar a realização de novo exame criminológico; c) Seja confirmada a medida liminar e julgada procedente a presente Reclamação para que seja cassado o ato impugnado e para determinar que o Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Bagé/RS, aprecie a questão associada à progressão de regime do Reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico e, ainda, caso referido exame já tenha aportado aos autos, seja desconsiderado quando da análise do pedido de progressão de regime, ante a manifesta ilegalidade do ato que determinou sua realização; d) A intimação da Autoridade Reclamada para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, I do CPC; e) A intimação do parquet, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 991 do CPC”.
    4. Em 29.10.2020, o juízo reclamado prestou informações das quais se extrai:
    “4) Em 19/02/2020, foi novamente postulada a progressão de regime e determinada nova avaliação psicossocial, não tendo aportado aos autos a avaliação, foi novamente requerido pela Defesa progressão de regime em 24/03/2020, cuja a decisão foi pelo indeferimento do pedido, em 07/04/2020, uma vez que não haviam sido juntadas aos autos as avaliações, as quais, diante do delito praticado pelo apenado,entende este Juízo, serem necessárias, artigo 157, §2º, incisos I e II, roubo qualificado, com emprego de arma de fogo, sendo reconhecida a continuidade delitiva, visto que após o 1º fato ocorrido em 04/07/2007, o apenado e seus comparsas retornaram em 20/09/2007 e, novamente, com emprego de violência, em lugar diverso do praticado o roubo, renderam as vítimas e as levaram ao estabelecimento comercial para praticar outra vez o delito. 5) Em 06/05/2020 foi peticionado novo pedido de progressão de regime, sendo solicitada as avaliações psicossociais, as quais foram juntadas em 22/06/2020; 6) O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido; 7) O pedido foi apreciado e indeferido em 16/07/2020, considerando entre outros fatores, a avaliação psicológica realizada em 19/06/2020, cujo manifestação psicossocial indica que "...observamos a continuidade da conduta ilícita expressa no comportamento transgressor ao longo da idade adulta.", acerca das reflexões sobre seu aprisionamento: "...pendem mais para seus prejuízos pessoais... do que uma crítica pessoal que contemple suas atitudes pregressas e danos causados.", e por fim, as considerações do profissional em Psicologia: "... ao analisarmos sua condições atuais, ainda identificamos limitações quanto ao entendimento de suas ações passadas." 8) Embora a Defesa alegue que apenado faça jus ao benefício por ter atendido o requisito objetivo, o fato de preencher o requisito objetivo não lhe assegura automaticamente o direito aos benefícios, sendo imperativa a averiguação dos requisitos subjetivos; além do mais o apenado tem longo saldo de pena a cumprir e foi condenado pela pratica de delito extremamente grave (roubo duplamente majorado com restrição de liberdade de vítimas); 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. O advento da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida, por ato administrativo ou decisão judicial, ensejam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, se concluir pela procedência da reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso, garantindo a autoridade das decisões proferidas ou assegurando a intangibilidade da sua competência.
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 26 deste Supremo Tribunal:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    7. Na espécie, a autoridade reclamada determinou a realização de exame criminológico do reclamante, por julgar imprescindível a avaliação psicossocial, expondo que, “diante do delito praticado pelo apenado, entende este Juízo, serem necessárias, artigo 157, §2º, incisos I e II, roubo qualificado, com emprego de arma de fogo, sendo reconhecida a continuidade delitiva, visto que após o 1º fato ocorrido em 04/07/2007, o apenado e seus comparsas retornaram em 20/09/2007 e, novamente, com emprego de violência, em lugar diverso do praticado o roubo, renderam as vítimas e as levaram ao estabelecimento comercial para praticar outra vez o delito”.
    8. A pretendida progressão de regime foi indeferida em 16.7.2020, “considerando entre outros fatores, a avaliação psicológica realizada em 19/06/2020, cuja manifestação psicossocial indica que ‘...observamos a continuidade da conduta ilícita expressa no comportamento transgressor ao longo da idade adulta.’, acerca das reflexões sobre seu aprisionamento: ‘...pendem mais para seus prejuízos pessoais... do que uma crítica pessoal que contemple suas atitudes pregressas e danos causados.’, e por fim, as considerações do profissional em Psicologia: ‘... ao analisarmos sua condições atuais, ainda identificamos limitações quanto ao entendimento de suas ações passadas’”. 
    9. O juízo reclamado requisitou o exame com fundamentação idônea e devidamente justificada, considerando as peculiaridades concretas do caso e a necessidade de aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos para a pretendida progressão de regime, diante do comportamento demonstrado pelo reclamante. Não se há cogitar de afronta à Súmula Vinculante n. 26. Confiram-se, por exemplo, a Rcl n. 30.768, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.9.2018, e os seguintes julgados:
    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes. 4. Reclamação improcedente”. (Rcl n. 22.685, Relator o Ministro Edson Fachin, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.6.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO E EM LAUDOS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 186.305-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 6.7.2020)
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora